Tribunal: CARF
Processo: 15455.002822/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.002822/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.618 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
CÁTIA VALÉRIA DA SILVA AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte, observado o limite anual individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução com despesas com
instrução no valor de R$2.480,66.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, fls.02/05,
relativo ao exercício de 2008, ano-calendário 2007, o qual resultou na apuração de
imposto suplementar no valor de R$ 24.964,14.
Conforme descrição dos fatos, foram constatadas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida com Dependentes, glosado o valor de R$ 9.507,60, por falta de
comprovação da relação de dependência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.002822/2010-34
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.618 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15455.002822/2010-34

2. Dedução Indevida de despesas médicas, glosado o valor de R$ 66.672,93, não foi
apresentada nenhuma documentação comprobatória das despesas.
3. Dedução Indevida de Despesas com Instrução, glosado o valor de R$14.598,16, foi
apresentado somente um boleto bancário da ETERJ no valor de R$ 259, 00, mas sem
autenticação. Demais despesas não foram comprovadas.
Cientificada em 15/09/2008 (fl.20), o contribuinte apresentou tempestivamente a
impugnação de fl. 01 mediante a qual afirma que:
- Foi apresentada certidão de nascimento referente as minhas filhas Kaylane Cristina
Amaral Costa e Scarleth Cristina Amaral Costa. Os demais dependentes foram
incluídos indevidamente por ocasião da digitação dos dados;
- Favor excluir todas as despesas médicas informadas por motivo de erro de digitação
e remessa de dados;
- Solicito alterar campo referente às despesas com instrução de minha filha Scarleth
Cristina de R$ 259,00 para R$ 3.057,92 conforme recibos bancários da escola que
estou apresentando;
- Apresentado valor recebido referente Justiça Trabalhista.
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
As deduções pleiteadas na Declaração só podem ser aceitas se comprovadas por meio
de documentação hábil e idônea.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DEPOIS DE INICIADO PROCEDIMENTO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível a retificação da declaração após o início de procedimento fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 5/4/2012 (fl.41), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 4/5/2012, alegando, em apertada síntese, a ocorrência de
erros no preenchimento de sua declaração de ajuste, no tocante aos rendimentos e às deduções
declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação apontou deduções indevidas de dependentes, despesas médicas e com
instrução. Em seu recurso, a recorrente alega ter cometido equívocos no preenchimento de sua
declaração de ajuste, não só quanto às deduções, mas também no tocante aos rendimentos.
No que concerne aos rendimentos, como apontado na decisão recorrida, trata-se
de matéria estranha ao litígio, já que a autuação manteve os rendimentos informados pela
contribuinte. O pleito para alteração do valor declarado se configura num pedido de retificação
da declaração de ajuste cuja análise foge à competência deste colegiado, devendo ser direcionado
à Unidade da Receita Federal do Brasil de seu domicílio tributário.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.618 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15455.002822/2010-34

Quanto às deduções glosadas, esclareço que, em se tratando de matéria tributária,
não importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
A existência ou não de intenção só se presta a mensurar a intensidade da sanção,
senão vejamos: a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos de declaração
inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de
fraudar o fisco, por oposição ao disposto no §1° do mesmo dispositivo. Com efeito, se restasse
comprovado nos autos a intenção dolosa da contribuinte de fraude, o percentual aplicável seria o
da multa qualificada de 150%.
Em relação aos dependentes, esclareço à recorrente que a autuação já acatou a
dedução de duas dependentes, Kaylane e Scarleth (fls.5 e 33), e não uma, como alegado. Quanto
às despesas médicas, a contribuinte manifestou concordância. Dessa feita, sem reparos a se fazer
à decisão recorrida em relação a essas deduções.
No tocante aos gastos com instrução, à vista dos comprovantes juntados
(fls.12/15), a decisão recorrida registrou:
Relativamente às despesas com instrução, a contribuinte juntou os documentos de fls.
07/12 que dizem respeito a pagamentos a ETERJ em nome de Scarleth Cristina Amaral
Costa. Trata-se de boletos bancários, sendo que 11 deles sem autenticação mecânica do
pagamento, e no único em que consta a autenticação, o nome do sacado está preenchido
a mão, o que fragiliza o seu valor probatório.
Entendo que diante da ausência de outros elementos de prova, tais como recibos de
pagamento ou declaração da instituição de ensino que atestasse que a dependente da
contribuinte estava matriculada naquele ano na referida entidade e efetuou os
pagamentos das mensalidades, os documentos apresentados junto à impugnação não
fazem prova do efetivo pagamento.
Em complemento aos documentos anteriormente juntados, a contribuinte junta
declaração da instituição de ensino dando notícia do pagamento pela contribuinte do montante de
R$3.057,92 com instrução da aluna Scarleth Costa (fl.69), dependente acatada na autuação (fls. 5
e 33).
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Registre-se que tais despesas estão sujeitas ao limite anual individual de
R$2.480,66, para o ano-calendário de 2007, e o valor dos gastos que ultrapassar esse limite não
pode ser aproveitado nem mesmo para compensar gastos de valor inferior efetuados com o
próprio contribuinte ou com outro dependente ou alimentando.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.618 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15455.002822/2010-34

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer dedução com despesas com instrução no valor de R$2.480,66.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital